Tribunal: STF
Processo: ARE 1269250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO DE FATO DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.



    1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a ressarcir ao erário, o importe de R$ 174.870,03 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta reais e três centavos). 



    2. É inegável a possibilidade da prática de atos de improbidade administrativa por quem não ostente a qualidade de agente público. Contudo, da leitura do art. 3º da Lei 8.429/92, observa-se ser necessária a presença de agente público, não sendo possível ao particular agir de forma isolada.



    3. Na espécie, o Distrito Federal realizou depósitos na conta corrente de um beneficiário falecido e, anos depois, o herdeiro desse beneficiário sacou a respectiva quantia. Entretanto, inexistem indícios da prática de quaisquer das condutas insertas no art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Logo, não há se falar em prática de ato dessa natureza, mas sim em erro da Administração Pública, sem qualquer parcela de contribuição do apelante.



    4. É sabido serem imprescritíveis as ações ressarcitórias quando versarem sobre casos decorrentes de ilícitos penais praticados por servidor público ou terceiro no exercício de um múnus público ou, ainda, na hipótese de prática de atos de improbidade administrativa. Contudo, tal fenômeno não se aplica à espécie, como já explanado, devendo se observar o disposto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, aplicável às dívidas passivas da Fazenda Pública.



    5. Infere-se terem os depósitos cessado em outubro de 1995, tendo sido instaurado processo administrativo para apuração somente em março de 2002, com envio do apurado à Procuradoria do Distrito Federal em setembro de 2002. A presente demanda, por sua vez, foi ajuizada somente em maio de 2018. Logo, transcorrido o prazo de cinco anos, resta fulminada pela prescrição, pois por qualquer ângulo em que se visualize a fluência do prazo - data do último depósito, ou do término do processo administrativo, a pretensão já estava prescrita quando do ajuizamento da ação.



    6. Recurso conhecido e provido. Prescrição reconhecida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5.º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente